Tribunal: TJDFT
Processo: 0754781-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA APÓS DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELO DA DÉCIMA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juízo da Vara Cível de Planaltina, após o declínio da competência pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado entende que a lide deve ser processada na Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, tendo em vista a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta que a parte autora escolheu propor a ação no domicílio do réu (Circunscrição Judiciária de Brasília/DF), sustentando a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento da declinação de ofício de competência territorial em observância à cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 3.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
4. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4.1. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que as partes elegeram a Circunscrição Judiciária de Planaltina para dirimir eventuais questões relativas ao contrato, notadamente porque a legislação processual permite, como regra geral, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC).
5. Ademais, não consta dos autos demonstração de que o ajuizamento no foro do juízo suscitado tenha incorrido em prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa do réu, bem como aos demais princípios e prerrogativas dos contratantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Suscitado).
Tese de julgamento: “A competência territorial é de natureza relativa, e não pode, nem tampouco deve, ser declinada de ofício, retardando, e muito, a entrega da prestação jurisdicional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 65 e 46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, 0745257-98.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe: 19/12/2024.